Tribunal: TJDFT
Processo: 0736947-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação de cobrança movida em desfavor de RODOPAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME, CARLOS ALBERTO DE LIMA OLIVEIRA e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, indeferiu pedido de utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -, visando à localização de imóveis passíveis de penhora em nome dos Executados/Agravados. A decisão agravada assim fez constar: “A parte exequente requer a utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a pesquisa de bens encontrados em nome da parte executada. Todavia, referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade, conforme expressa previsão, a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Ora, no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Por outro vértice, as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis à parte exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, inclusive por meio eletrônico (www.registrodeimoveis.com.br), por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no registro de imóveis é ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, não bastassem os motivos acima elencados, a utilização da CNIB, de forma gratuita e indistinta, implicaria em burla ao disposto no Provimento 25/2016 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que somente autoriza a busca de bens no sistema eletrônico do registro de imóveis em caso de gratuidade da justiça deferida à parte interessada, em observância ao disposto no artigo 28 da Lei 8.935/94, ao artigo 14 da Lei 6.015/73 e ao Decreto-lei 115/67. Ante o exposto, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo, independentemente de preclusão.” O Agravante sustenta, em suma, que a consulta ao sistema CNIB é instrumento eficaz na busca de bens imóveis do devedor, uma vez que abrange todo o território nacional, não se limitando apenas ao Distrito Federal, como ocorre com o sistema e-RIDFT, além de que os Tribunais pátrios têm adotado entendimento que não restringe o uso do sistema solicitado às hipóteses elencadas no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Destaca que o indeferimento do pedido de busca de bens via sistemas conveniados afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, além do que contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Cita que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento quanto à possibilidade de utilização da referida ferramenta CNIB, conforme o Resp. no 1.377.507/SP, ressaltando estarem presentes, na espécie, todos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior, naquele julgado, que justificam a utilização da Central de Indisponibilidade de Bens. Acrescenta que a consulta em questão não se restringe às execuções fiscais, podendo ser utilizada nas execuções cíveis, além de que o sistema não interessa apenas à localização de bens, mas também ao registro da indisponibilidade para a garantia de patrimônio e não prejuízo de terceiros. Anota que tal ferramenta, assim como as demais pesquisas Sisbajud, Injojud, Renajud, já diligenciadas sem sucesso pelo Exequente, “destinam-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados”. Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e deferido, liminarmente, o pleito do Agravante, de modo que possam ser localizados e indisponibilizados imóveis de propriedade dos Agravados para fins de satisfazer o débito ainda em aberto. Preparo regular no ID 40861171, págs.1/2. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a busca de bens imóveis penhoráveis mediante o uso do sistema CNIB, que registra a indisponibilidade de bens em todo o território nacional. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até o julgamento do mérito do recurso, uma vez que a pretensão recursal não se mostra, de plano, deferível. Além do caráter satisfativo da medida liminar pleiteada, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, registro que o artigo 2o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade dos Executados. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido, a decisão hostilizada, acertadamente, assim a vejo neste primeiro exame, refuta a pretensão de transformar o processo em instrumento de coerção pessoal para forçar o pagamento de um quirógrafo comum, uma vez que a presente hipótese sequer se amolda aos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Destaca-se, ademais, não haver, nos autos, a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte dos Executados, o que torna inútil a medida pretendida. Por outro lado, ainda que haja o arquivamento dos autos, não há risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito do Agravante; antes, é nítido o perigo de dano reverso. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator